Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000819-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAIMUNDO MORIMAN DE GOES JUNIOR - CPF: 043.580.251-88 (ADVOGADO), VALTO GABRIEL DA SILVA - CPF: 081.048.591-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL APENAS PARA LIMITAR OS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AUTOR – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE TODAS
AS MODALIDADES DE EMPRÉSTIMO, E NÃO SÓ DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) –DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 30% dos rendimentos líquidos. 2. Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALTO GABRIEL DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato de Empréstimos Bancários
”

(Proc. no 1003625-59.2023.8.11.0059), ajuizada pela agravante contra BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS BANCOS, deferiu parcialmente o pedido formulado pelo autor, apenas para “
determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, os demandados limitem os descontos para pagamento dos empréstimos consignados na conta do autor, devendo respeitar o limite de 30% dos seus rendimentos líquidos”

(cf. Id. no 133439811).

O agravante alega que devem ser limitados os descontos em sua conta referentes a todas as modalidades de empréstimo, e não só aos empréstimos consignados, em razão da extrema miserabilidade e violação aos direitos humanos vivenciada pelo autor em decorrência dos empréstimos, “
inclusive diante da possibilidade de incidência da Lei no 14.181/2021, que trata sobre consumidores em situação de superendividamento”,
já que há
“indícios da concessão de crédito irresponsável por parte dos Agravados
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, desde já, a decisão agravada seja reformada, para determinar que “
as instituições financeiras se limitem a descontar 30% de todos os descontos efetuados pelas instituições financeiras agravadas na conta corrente e no contracheque da agravante, derivados de mútuos bancários firmados entre as partes”
(cf. Id. no 198582170 – pág. 12).

A decisão vinculada ao Id. no 199717187 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 203290693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor/agravante postula na inicial a repactuação dos seus débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), vigente desde julho de 2021, que alterou a Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)
“para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento”
.

Pleiteou em antecipação da tutela a limitação das suas dívidas em 30% dos seus rendimentos líquidos, o que foi deferido parcialmente pelos seguintes fundamentos:

Alega o autor que é servidor público aposentado e firmou contratos de empréstimo consignado com os réus para descontos em sua folha de pagamento, no entanto, tais descontos atualmente superam 50% de sua remuneração.

Destaca, ainda, que é portador da enfermidade neoplasia maligna, conforme documentos acostados ao ID n. 127972480, e encontra-se em tratamento médico. Em razão do exposto, requer seja o percentual reajustado para garantir sua subsistência.

Pois bem. É importante esclarecer, desde logo, que a controvérsia se restringe ao percentual de desconto em folha de pagamento, a título de amortização de empréstimos consignados celebrados entre os litigantes, de acordo com a pretensão deduzida na petição inicial. Outras modalidades de contrato, portanto, estão excluídas do âmbito da lide.

Isso porque a jurisprudência do STJ consolidou o entendimento no sentido de que o empréstimo bancário com desconto em conta corrente não se sujeita à limitação de 30% dos vencimentos do devedor, hipótese diversa da modalidade de consignação em pagamento (REsp. 1.863.973, Tema 1.085).

No mais, aplica-se ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

No caso, verifica-se que a soma dos descontos e retenções mensais decorrente dos empréstimos consignados superam o patamar de 30% dos rendimentos do autor, servidor público estadual aposentado. Ainda que não haja disposição expressa legal que verse sobre o superendividamento do consumidor decorrente da soma de vários mútuos, deve ser respeitada a finalidade da Lei n. 10.820/03, no sentido de preservar 70% da renda do consumidor para a garantia de seu mínimo existencial.

Assim, é abusiva a prática bancária que compromete mais de 30% da renda do consumidor, por meio de descontos e retenções diversas, ainda que nominalmente o empréstimo consignado respeite a margem legal.

Vale lembrar que o comprometimento do salário para quitação dos contratos de empréstimo acima do razoável priva o devedor e sua família de manter a própria subsistência. Deveria o banco verificar, no ato da concessão do crédito, se existia ou não outros empréstimos feitos pelo correntista, de modo que tal análise não pode ser desconsiderada para não onerar de maneira excessiva o devedor.

Registre-se que o pedido de adequação das deduções a 30% sobre os rendimentos líquidos não tem a finalidade de exonerar o autor de sua responsabilidade patrimonial decorrente dos mútuos celebrados, mas apenas conferir-lhe o alongamento da dívida em razão do superendividamento. As cobranças não são indevidas em si, mas abusivas diante de circunstâncias concretas e com objetivo exclusivo de proteger um mínimo existencial ao consumidor.

Inegável então que, por ora, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois é manifesta a probabilidade do direito e o perigo de dano, já que quase toda a renda da parte autora está comprometida. (...).

Demonstrado o superendividamento do consumidor em razão da celebração de diversos mútuos bancários, é devida a limitação das prestações mensais a 30% de seus rendimentos líquidos, em razão da natureza alimentar dos proventos auferidos, proteção do mínimo existencial.

Portanto, considerando que os descontos para amortização de empréstimo consignado em folha de pagamento alcançam montante superior a 30% do rendimento líquido do servidor público requerente, de rigor a concessão da liminar.

Não há o perigo da irreversibilidade da medida, uma vez que o pagamento dos débitos não será comprometido, uma vez que o autor dispõe de renda para efetuar o pagamento, no entanto, incabível a retenção de mais de 30% de seus proventos pelos requeridos.

Assim
,
CONCEDO A MEDIA LIMINAR
para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, os demandados limitem os descontos para pagamento dos empréstimos consignados na conta do autor, devendo respeitar o limite de 30% dos seus rendimentos líquidos
.

O art. 300 do CPC preceitua que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que, “
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”
.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Portanto, neste momento não há como limitar
todas as modalidades de empréstimo
contraídos pelo agravado em 30% dos seus rendimentos, pois a legislação em comento não prevê tal redução, mas sim a existência de duas fases nesse procedimento.

Na primeira, conciliatória (art. A04-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda, contenciosa, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação,
“o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado”
(art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1o).

O mais apropriado nesta situação é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem de todos os débitos.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC -

RECURSO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), não há previsão para a limitação das dívidas em 30% dos rendimentos líquidos, sendo inviável a sua redução em tutela antecipada, pois ausente a probabilidade do direito (art. 300 do CPC). Cuida-se de procedimento com duas fases que devem ser observadas tanto pelo Judiciário como pelas partes. A primeira é a conciliatória. Se não houver consenso, instaura-se a segunda, contenciosa, que visa a revisão e integração dos contratos e repactuação dos débitos remanescentes, mediante plano judicial compulsório. (TJMT – RAI 1013186-90.2023.8.11.0000 – Des. Rel. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Por conseguinte, está ausente o requisito da probabilidade do direito, o que impede a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC), na forma pleiteada pelo recorrente, devendo, pois, ser mantida inalterada a r. decisão recorrida que deferiu parcialmente a antecipação da pretensão recursal, apenas para
“
determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, os demandados limitem os descontos para pagamento dos empréstimos consignados na conta do autor, devendo respeitar o limite de 30% dos seus rendimentos líquidos”

(cf. Id. no 133439811).

É inquestionável que entre o autor/agravante e as instituições bancárias/agravadas vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), mas sim, e apenas, concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso, afinal, o agravante sequer esclarece quais outros tipos de empréstimo, que não os empréstimos consignados, estão gerando descontos em sua conta, daí porque realmente não se justifica, nesse primeiro momento, um pronunciamento judicial determinando a limitação de todos os descontos realizados na conta do autor que tenham alguma relação com contratos de empréstimo.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024